Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712718-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra pronunciamento judicial que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo de agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que havia rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença. Para melhor compreensão, recapitule-se que, pela decisão de ID 14334447, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pela apelante, relativamente às arguições de ilegitimidade ativa dos apelados, coisa julgada e necessidade de aplicação do “efeito opt in” na análise da abrangência subjetiva de tutela coletiva em sede de ação civil pública. Após a rejeição de embargos de declaração, foi interposto o agravo de instrumento no 0720190-10.2019.8.07.0000, distribuído a este mesmo Relator. Foi indeferido o efeito suspensivo, decisão contra a qual pende de julgamento um agravo interno. Prosseguindo o cumprimento de sentença, foi feito o depósito do valor exequendo por parte da apelante, com a ressalva de que não se tratava de pagamento espontâneo, mas garantia do juízo (IDs 14334473 e 14334478). Conforme a decisão de ID 14334482, determinou-se o levantamento da quantia em favor dos apelados, haja vista a inexistência de efeito suspensivo no aludido agravo de instrumento. O alvará foi expedido e o valor, levantado pelos apelados (IDs 14334483 e 14334497). Após sucessivas interpelações por parte da apelante, inconformada com a determinação de levantamento antes do julgamento do agravo de instrumento, o Juízo a quo proferiu despachos e decisões interlocutórias determinando que o feito permaneça sobrestado até a preclusão da decisão objeto daquele recurso, para que oportunamente venha a ser extinto (IDs 14334486, 14334491, 14334495 e 14334498). Sobreveio então a apelação ora em exame, em que além de reiterar as alegações e pedidos objeto do citado agravo de instrumento, a apelante requer a reforma de suposta decisão que teria extinto o feito. Por despacho do juízo a quo, facultou-se ao apelante justificar o cabimento do recurso, notadamente por inexistir sentença nos autos. A apelante insistiu no cabimento do recurso, aduzindo que consta dos andamentos processuais a informação de que a decisão de ID 50903579 (numeração constante do sistema PJe de primeira instância) teria recebido o complemento “EXTINTA A EXECUÇÃO OU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA”. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, conforme relatado, já foi facultado ao apelante justificar o cabimento do recurso, daí porque se dispensa igual providência nesta instância. Dito isso, verifica-se que o recurso é incabível, pois inexiste sentença a ser atacada, como, aliás, esclarecido pelo Juízo a quo, de sorte que o vício é insanável. Quanto às irresignações do apelante relativamente à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, estas já são objeto de recurso próprio e lá serão tratadas. No que concerne ao alegado na petição de ID 50903579, esclarece-se que os movimentos processuais registrados junto aos módulos do sistema PJe de 1a e de 2a instâncias visam à padronização de informações, servindo de subsídios para a elaboração de relatórios estatísticos e acompanhamento do estoque de processos, seja pela egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, seja pelo colendo Conselho Nacional de Justiça, além de facilitar o acompanhamento pelos usuários, entre outras utilidades. Ou seja, o lançamento noticiado pela apelante informa, ao próprio sistema e para seus usuários, que se trata de feito extinto, informação que, naturalmente, não possui valor oficial e pode não corresponder à realidade, em virtude de erro material. Assim, trata-se de dado que, evidentemente, não tem relevância para perquirir sobre a natureza jurídica do ato judicial, para fins de avaliar o cabimento de recurso. Portanto, sem mais delongas, conclui-se que não há sentença que possa ser objeto de apelação nestes autos, devendo o recurso ser de pronto rejeitado. Diante do exposto, e porque manifestamente inadmissível, não conheço da presente apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, baixem-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Por fim, haja vista a importância sistêmica de que os dados constantes do PJe sejam fidedignos, determino ao douto Juízo a quo, de ofício, que providencie o cancelamento do complemento “EXTINTA A EXECUÇÃO OU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA”, atrelado ao movimento de ID 50903579 no módulo de primeira instância, inclusive com a abertura de chamado junto ao suporte técnico, se necessário. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator